Tribunal: STF
Processo: RE 1247949
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE DIRETA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL SUSCITADA PELA CÂMARA MUNICIPAL. REJEIÇÃO. O AUTOR FOI EXPRESSO AO FUNDAMENTAR O PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR AFRONTA DA LEI PROMULGADA N.° 419/2015, DO MUNICÍPIO DE NATAL, AOS ARTIGOS 1.°, CAPUT, 2.°, 3.°, 13, 19, INCISO I E 24, 26, INCISO XXI, 46, § 1.°, ALÍNEA ‘B’, E 64, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MÉRITO: LEI N.° 419/2015 DO MUNICÍPIO DE NATAL QUE ASSEGURA A GRATUIDADE DO ACESSO À FROTA DO SISTEMA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO AOS POLICIAIS MILITARES, GUARDAS MUNICIPAIS E CARTEIROS. NORMA IMPUGNADA QUE INSTITUIU BENEFÍCIO DA GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO, COM REPERCUSSÃO NA POLÍTICA DE PREÇOS PÚBLICO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. AFRONTA AOS PRECEITOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 1.°, CAPUT, 2.°, 3.°, 13, 19, INCISO I E 24, 26, INCISO XXI, 46, § 1°, ALÍNEA ‘B’, E 64, INCISO IX, DA CE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE” (págs. 1-2 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 61, § 1°; e 175, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se a inexistência de ofensa ao princípio da separação dos poderes, à reserva de iniciativa e à cláusula de reserva de administração.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 12). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte firmado no sentido de serem inconstitucionais, por afronta ao princípio da separação de poderes, as leis de iniciativa do Poder Legislativo que concedem benefícios tarifários no transporte coletivo, tendo em vista que se trata de matéria reservada ao Poder Executivo. Por oportuno, destaco julgados deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 
    1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes. 
    2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 929.591-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO. ISENÇÃO DE TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.154.488-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 680.425/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.075.713-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.147.853/PB, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator